Tribunal: TCU
Processo: 013.226/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DO ACÓRDÃO No 1595/2010-TCU-1a CÂMARA.

Inteiro teor:
Acórdão 156/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação objeto do subitem 9.2.1 do Acórdão 1595/2010-TCU-Primeira Câmara , no que toca aos sucessores de Nicolau dos Santos Neto (falecido), expedir a ciência abaixo especificada e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação. 1. Processo TC- Processo 013.226/2010-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Luis Alberto Daguano (XXX.513.548-XX); Rubens Tavares Aidar (XXX.622.038-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/sp (00.414.607/0020-80). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Eduardo Collet e Silva Peixoto (139285/OAB-SP), Sergio Lazzarini (18614/OAB-SP) e outros, representando Rubens Tavares Aidar. 1.8. Dar ciência ao Tribunal Regional da 2.a Região sobre a necessária utilização da metodologia de cálculo disciplinada pelo TCU para devolução de recursos públicos federais que sejam objeto de condenação em processos de contas.